Tribunal: STF
Processo: ARE 1543754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRAQUARA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ALEGADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DE APELO QUE EXPLICITAM DE FORMA CLARA OS MOTIVOS PELOS QUAIS A APELANTE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO. MÉRITO. ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE DEPENDE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO RESPECTIVO TRIBUNAL DE CONTAS. ATO COMPLEXO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO QUE NÃO SE VERIFICAM. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ULTERIOR REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO ACOLHIMENTO DO PREJULGADO N. 28 DO TCE/PR. REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 41/2003, 47/2005 E 70/2012, QUE NÃO SE APLICAM À IMPETRANTE. VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE ADVEIO APENAS COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL N. 862/2006, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 1º/01 /2007. IMPETRANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS MARCOS TEMPORAIS FIXADOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS A ENSEJAR A APLICAÇÃO DAS REGRAS TRANSITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO WRIT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 6º-A, da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia dos autos diz respeito à aplicabilidade ou não das regras de transição previstas pelas Emendas Constitucionais n. 41/2003, n. 47/2005 e n. 70/2012 ao caso da impetrante, sendo que esta teve seus proventos da aposentadoria reduzidos em razão do acolhimento pela Prefeitura de Piraquara, bem como pela PIRAQUARAPREV, do Prejulgado n. 28 do TCE/PR.



    [...]



    A autora ingressou como servidora pública municipal, através de concurso público, no cargo de assistente operacional, em 09/08/91 (mov. 1.52). Ocorre que, o Regime Próprio de Previdência Social de Piraquara somente foi instituído por meio da Lei Municipal n. 862/2006, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2007, razão pela qual advém a insurgência quanto a aplicabilidade das Emendas Constitucionais que dispuseram sobre reforma previdenciária aos servidores públicos, considerando que, no caso, a autora somente passou a ter vínculo estatuário após o início da vigência da Lei Municipal retro.



    Os proventos iniciais da aposentadoria da autora foram definidos, por meio da Portaria n. 084/2020, aplicando-se as disposições previstas no art. 3° da EC 47/2005, bem como no art. 7° da EC 41/2003, e os arts. 22 e 27, da Lei Municipal n. 862/2006 (mov. 1.52/1.54).



    [...]



    Conforme o entendimento do TCE/PR, as regras de transição previstas pelas EC’s em comento, somente se aplicam aos ocupantes de cargo efetivo cujo ingresso se deu até a data limite estabelecida nas emendas, excluindo-se, dessa maneira, os agentes públicos então detentores de vínculo não efetivo com a Administração Pública e/ou aqueles que tiveram seus empregos transformados em cargo efetivo após os respectivos marcos temporais.



    [...]



    Uma vez que a autora passou a integrar o Regime Próprio de Previdência Social apenas em 1º de janeiro de 2007, quando teve início a vigência da Lei Municipal n. 862/2006, somente a partir de então passou a deter o vínculo estatutário, razão pela qual nenhuma das regras de transição que garantem a aposentadoria com proventos integrais se aplicam à autora, observando-se os marcos temporais fixados nas Emendas Constitucionais n. 41 /2003, 47/2005 e 70/2012.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente